Tribunal: TJDFT
Processo: 0161008-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito do Recurso Extraordinário no 661.702[1] (Tema 546), com repercussão geral reconhecida, foi julgado o mérito, fixando-se a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".
2. Por conseguinte, restou reconhecida a validade do art. 28 da Lei distrital no 239/1992, ressalvado apenas o § 7o, cuja expressão “das multas, preços públicos e demais encargos” foi declarada inconstitucional.
3. Nesse cenário, não há de prosperar o pedido de nulidade do auto de infração no 60450 AB B (ID Num. 13999257 - Pág. 3) formulado pelo autor, pois embasado no argumento de inconstitucionalidade do referido art. 28 da Lei distrital no 239/1992.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
5. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas, dada a isenção legal, e em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020.